Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. CABÍVEL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência recursais, o acórdão merece esclarecê-la.

2. Apesar de não haver a fixação das sucumbências pela sentença, dado que os réus não foram citados, nesta fase, em segunda instância, a relação processual se formou por completo, visto que os apelados acostaram contrarrazões, restando devidos os honorários recursais. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.

3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.